Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. PREVISÃO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. LAUDO DE VISTORIA. REVELIA. PRÊMIO SEGURO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É vedado as partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância.

2. .O STJ pacificou o entendimento de que em se tratando de contrato firmado posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, é possível a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano. Por outro lado, a interpretação a contrario sensu do art. 5o da MP 2.170-36/2001 não prevalece, porquanto a dicção legal não proíbe a capitalização em contratos com períodos superiores a um ano, sendo esta a interpretação majoritária aceita pelos Tribunais Superiores.

3. Ademais, não restou demonstrada a alegada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, porquanto a pesquisa supostamente retirada do site do Banco Central não logrou demonstrar efetivamente que a taxa anual cobrada – CET Anual – diverge da média cobrada no segmento em que se insere o financiamento sob exame.

4. O STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a cobrança de encargos administrativos somente é lícita quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (STJ, 2a Seção, REsp. no 1.251.331/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti). Assim, evidente a abusividade da cobrança de encargo administrativo identificado como “Registro de Contrato-Órgão de Trânsito”, por violação ao Art. 51, inc. IV, do CDC, vez que não encontra respaldo na Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, o que caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor, ora apelante. O valor correspondente à referida tarifa deverá ser devolvido de forma simples, vez que constante da avença e cuja ciência lhe fora previamente dada.

5. A cobrança de tarifa de registro de contrato é ilegal, pois não está prevista nas Resoluções 3.518/2007 e 3.919/2010, ambas do CMN/BACEN, que estabelecem um rol taxativo das tarifas bancárias que podem ser cobradas.

6. A cobrança de tarifa de avaliação de bens tem previsão na Resolução 3.919/2010 CMN/BACEN. Contudo, a legitimidade de sua cobrança não é automática, pois demanda a comprovação da realização do serviço mediante a juntada de laudo de vistoria e de avaliação do veículo.

7. A contratação de seguro se realizado de forma voluntária pelo consumidor é válido, principalmente porque realizado no interesse do consumidor, que tem como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.